Tribunal: STF
Processo: AP 307
Classe: AP
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-24
Data de publicação: 1994-02-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. CARTA ROGATÓRIA. PRAZO. EXIGUIDADE.
NATUREZA DA DILIGENCIA. PRORROGAÇÃO IPSO FACTO.
           A EXIGUIDADE, OU NÃO, DO PRAZO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO
DA CARTA ROGATÓRIA HÁ DE SER CONSTATADA PELA NATUREZA DA DILIGENCIA
REQUERIDA, QUE, NO CASO, FOI A OITIVA DE UMA ÚNICA TESTEMUNHA, COM
ENDERECO CERTO E DECLINADO NOS AUTOS.
           OBTIDA IPSO FACTO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO EM VIRTUDE DOS
TRAMITES REGULARES DO PROCESSO, E DE SE CONSIDERAR PREJUDICADA A
POSTULAÇÃO, RESSALVADA, DE QUALQUER SORTE, A POSSIBILIDADE  DE
JUNTADADAS CARTAS, PARA EXAME ANTES DO JULGAMENTO, UMA VEZ QUE AINDA
NÃO ULTIMADA A FASE DE DILIGENCIAS.
           AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.